Tribunal: STF
Processo: ARE 1529513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA COLETIVA. Pretensão de recebimento das parcelas pretéritas relativas à incorporação de 100% do ALE no salário-base, nos termos do decidido no Mandado de Segurança Coletivo n. 10011391-23.2024.8.26.0053, ajuizado pela AOMESP. Impossibilidade, no caso sub judice. Análise dos limites subjetivos da coisa julgada em Mandado de Segurança Coletivo. 



    1) Não é necessária a filiação prévia à Associação que agiu em substituição processual, conforme já restou decidido pelo E. STF no Tema 1119, consubstanciado também no microssistema de Tela coletiva, no art. 5º, LXX da CRFB e no art. 22 da Lei n. 12.016/09. Coisa Julgada em MS Coletivo tem eficácia ultra partes e abrange toda a acategoria substituída, conforme art. 03, II do CDC. Entendimento alinhado com o C. STJ 



    2) Necessidade, contudo, de pertencer à categoria efetivamente substituída pela Associação. Inteligência do Tema 1056 do C STJ. Situação idêntica à dos autos. Estatuto da AOMESP à época de impetração do writ estabelecida em seu artigo 2º que a finalidade da Associação é “exercer a representatividade dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo” além de prever em seu artigo 6º apenas Oficiais como filiados. Impossibilidade de estender os efeitos da substituição às demais categorias. Ademais, para o percebimento de parcelas pretéritas à impetração do Mandamus, é necessária a comprovação de que pertencia à categoria substituída no período em que se pretende o pagamento. Autor que é pensionista de policial militar que não pertencia à coletividade substituída, carecendo de legitimidade ativa. Entendimento consolidado desta 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13). 



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º; XXI e LXX, “b”, da Constituição Federal (eDOC 11). 



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 11, p. 8):



    “(...) a recorrida contraria entendimento consolidado do Supremo tribunal federal, quando afasta o direito dos recorrentes, por não serem os mesmos oficiais da polícia militar.”



    Afirma-se ainda que (eDOC 11, p. 8):



    “(..) ao contrário do que constou no V. acórdão recorrido, não houve limitação apenas aos oficiais, devendo-se respeitar a representatividade efetiva da Associação impetrante naquele momento, a coisa julgada firmada na demanda coletiva impetrada pela AOMESP (nº 1001391.23.2014.8.26.0053) e a legitimidade dos recorrentes para o ajuizamento da presente ação de cobrança.



    Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 do STF (eDOC 15, p. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Não se desconhece a controvérsia tratada no Tema 1119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 08.01.2021. Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Porém, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “1) Da desnecessidade de filiação prévia à Associação que atuou em substituição processual. Eficácia ultra partes da coisa julgada em Mandado de Segurança Coletivo.



    (...) 



    Portanto, a prescindibilidade da filiação mostra-se mais adequada à legislação vigente, alinhada também com a jurisprudência das Cortes Superiores.



    2) Da limitação do alcance da coisa julgada á categoria substituída (Oficiais da PMSP)



    (...)



    No caso, extrai-se que do estatuto da AOMESP, que instruiu os autos do MS coletivo à época, que a entidade tinha por finalidade a representação dos Oficiais da PM, não abrangendo todas categorias.



    (...)



    Ademais, seu estatuto previa como associados filiados somente os Oficiais da Polícia Militar - nos mesmos moldes do que ocorreu no caso do Tema 1056/STJ e, portanto, a Associação não dispunha, na época, de legitimidade para representar ou substituir as demais categorias policiais, nos termos do art. 5º, LXX, b da CRFB.



    As alterações no estatuto da AOMESP, hoje AMESP, que vieram a incluir todas as categorias da PM como associados e alteraram a finalidade da Associação, se deram muito depois da impetração e julgamento do mandamus, não tendo a capacidade de alcançar efeitos retroativos, sob pena de abuso da própria coisa julgada constituída.”



    Depreende-se da leitura das razões de decidir utilizadas no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado sobre quais categorias eram previstas no estatuto da Associação na época da impetração do mandado de segurança coletivo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente